Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715549-97.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A RECORRIDOS: KARINA PAULA ARRUDA TIBUCHESKI FIDA, SAG 2 SERVIÇOS DE ANESTESIA DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. DANOS MORAIS. DEVER DE INDEFERIMENTO DAS PROVAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. CARÁTER INIBITÓRIO E SANCIONADOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSOS DO PRIMEIRO RÉU E ADESIVO DA AUTORA IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação, promovida pelo primeiro réu e de apelação adesiva, interposta pela autora, contra sentença, a qual condenou o primeiro réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor. 1.1. Nesta sede, o primeiro réu postula pela declaração de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sob o fundamento de ausência de perícia técnica. 1.2. Por sua vez, a autora postula pela majoração dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em analisar dois pontos: 1) a existência de cerceamento de defesa e 2) a viabilidade de majoração dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a retardar a efetiva prestação jurisdicional. 3.1. Destarte, o conjunto probatório está embasado em suficiente prova documental, materializado pelo depoimento do médico anestesista e do prontuário médico. 3.2. Assim, a prova documental acostada se revelou suficiente e necessária para o deslinde da matéria, de maneira que a prova pericial nada acrescentaria em relação aos fatos já constantes do processo. 3.3. Ademais, não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. 3.4. Veja: “[...] Não configura cerceamento de defesa, pela ausência de realização de perícia técnica, se os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão. [...].” (07372031920198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 27/8/2020). 4. Verificada a existência do dano moral, a fixação de indenização correspondente tem o condão de reparar a dor, o sofrimento ou exposição indevida sofrida pelas vítimas. 4.1. Apesar da falta de critérios objetivos, sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade. A quantia definida, além de servir como forma de compensação pelo dano sofrido, deve ter caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. 4.2. Nesse contexto, além da análise do evento causador do dano, a condenação deve se amparar nas circunstâncias do caso, na capacidade econômica do ofensor e no efeito pedagógico da condenação, servindo como desestímulo à prática de novas condutas lesivas, sem que se caracterize o enriquecimento sem causa para o autor. 4.3. Enfim. A falha no serviço prestado pela empresa é evidente e reiterada ao longo da narrativa. Demonstra-se não somente a falha na prestação do serviço, mas inegáveis transtornos e aborrecimentos capazes de abalar os direitos de natureza extrapatrimonial a justificar reparação por danos morais. Nesse aspecto, em atenção às particularidades e às circunstâncias do caso, o valor fixado pelo eminente Magistrado revela-se correto, pois suficiente para compensar os danos sofridos pela parte, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelo do réu improvido. Adesivo da autora improvido. Teses de julgamento: 1. “A prova documental acostada aos autos se revelou suficiente para o deslinde da matéria; a prova técnica nada acrescentaria em relação aos fatos já constantes do processo”. 2. Além da análise do evento causador do dano moral, a condenação deve se amparar nas circunstâncias do caso, na capacidade econômica do ofensor e no efeito pedagógico da condenação, servindo como desestímulo à prática de novas condutas lesivas, sem que se caracterize o enriquecimento sem causa para o autor. Dispositivo relevante citado: art. 373 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 7036527720178070014, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2022; TJDFT, Apelação 07372031920198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 27/8/2020. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 371 e 464, ambos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa. Assevera a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de realizar a prova pericial adequada. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada FABIANA LIMA DO NASCIMENTO, OAB/DF 54.581 (ID 75161523). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 371 e 464, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A outra conclusão, é a de que houve falha na prestação de serviços do Hospital, cuja equipe de enfermagem demorou para detectar a perda do acesso e para acionar a intervenção do médico responsável. Dessa maneira, extrai-se que a prova documental acostada aos autos se revelou suficiente para o deslinde da matéria, de maneira que a prova pericial nada acrescentaria em relação aos fatos já constantes do processo. Dessa forma, verifica-se ter havido, na hipótese, ampla incursão probatória acerca do pedido das partes. De outra sorte, a primeira ré, além de não ter exibido as imagens de suas câmeras, não produziu nenhuma prova capaz de refutar as provas documentais produzidas pelo autor (art. 373, II, do CPC). Ademais, não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos (ID 70815174). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75161523. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016